Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-45.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-45.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA - CPF: 018.603.398-24 (APELANTE), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.078.820/0001-08 (APELADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – EXCLUSÃO DA COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – INFORMAÇÕES OMITIDAS ACERCA DO REAL ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Fica a seguradora desobrigada de indenizar os beneficiários do seguro de vida, desde que comprovado inequivocamente que o “de cujus” tinha plena ciência da existência da doença que lhe acometeu antes da contratação; que efetuou declaração sem a necessária boa-fé prescrita aos contratos, e que a causa da morte tem correlação direta com a doença preexistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elizabete Teixeira dos Santos Oka, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos
da A
ção de Cobrança de Seguro c/c danos material e moral, proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Precisa Corretora de Seguros Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na

inicial, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além do pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Inconformada, a apelante insurge-se, inicialmente, contra a revogação do beneficio da justiça gratuita, sustentando a existência de conflito em relação aos bens deixados pelo falecido, os quais não estão na posse dos herdeiros e são objeto de vários processos executivos. Prossegue questionando a condenação em litigância de má-fé, afirmando a ausência de dolo, porque apenas tomou conhecimento do diagnóstico da doença do marido, 15 (quinze) dias após a contratação do seguro.

Segue afirmando que o resgate do seguro é direito do beneficiário e que o segurado não tinha conhecimento da doença quando da contratação, inclusive, continuou desempenhando suas atividades profissionais, um ano após a celebração do contrato. Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões coligidas pelas apeladas Precisa Corretora de Seguros Ltda. (id 146508498) e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (id. 146508500), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c danos material e moral proposta por Elizabete Teixeira dos Santos Oka contra a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Precisa Corretora de Seguros Ltda., visando o resgate do valor do seguro de vida contratado por Edson Mitsuo Oka, em benefício do cônjuge supérstite.

Narra a inicial que o falecido contratou seguro de vida, por meio da Precisa Corretora de Seguros, com a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, vindo, posteriormente, a ser diagnosticado com câncer de pulmão.

Afirma que o diagnóstico não apresentava que o segurado estaria em estado terminal, tanto é que continuou desempenhando a sua atividade profissional de mecânico, quase um ano após a contratação do seguro.

Alega que após a morte do segurado, ingressou com pedido para resgate do seguro, que lhe foi negado, sob o fundamento de “doença preexistente no momento da contratação do seguro”.

Decorrido o iter procedimental e ultimada a instrução processual, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora no ônus de sucumbência, além de multa por litigância de má-fé.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora.

Inicialmente, questiona a revogação da justiça gratuita e a condenação por litigância de má-fé, e, no mérito, defende que o resgate do seguro é direito do beneficiário, pontuando que o segurado desconhecia a enfermidade quando da contratação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De proêmio, quanto ao benefício da justiça gratuita, como pontuou o juiz
a quo
, não é devido à parte que possui patrimônio elevado.
In casu
, restou apurado que o falecido possui acervo patrimonial considerável, composto, inclusive, por 04 (quatro) imóveis rurais, cujo patrimônio é incompatível com quem alega tratar-se de pessoa pobre, ainda que possua dívidas que onerem parte dos bens.

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado,
verbis
:

“
Quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade, temos que o falecido deixou 06 imóveis, inclusive rurais (4 dos imóveis), cujas áreas somam cerca de 1200 hectares (há imóveis com coproprietários) e nesta região do Estado de Mato Grosso, estamos falando de valores milionários (acredito que superior a R$ 10 milhões). Quanto à existência de dívidas, temos que há registros de hipotecas canceladas e, quanto ao imóvel com penhora pela Justiça do Trabalho, não há indicação do valor da área frente ao valor do débito. E as demais penhoras abrangem apenas pequeno percentual do imóvel (uma delas em 2%).

Desta forma, temos que o pedido de gratuidade processual não pode ser mantido em um cenário onde a parte possui patrimônio elevado e, considerando o tipo da garantia descrita em uma hipoteca, são áreas produtivas (a obrigação de pagamento era em produto agrícola).
”

(id. 146508480).

Deveras, o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda, de sorte a comprometer a própria subsisitência do jurisdicionado, o que não é o caso em pauta.

Logo, a manutenção da revogação da benesse é medida que se impõe, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora.

In casu,
perscrutando os autos originários, tenho que não assiste razão à recorrente, porquanto, evidenciado que o contratante tinha conhecimento da doença que o vitimou quando da contratação do seguro de vida, ainda que desconhecesse a gravidade da moléstia.

E tal conclusão ressai dos documentos apresentados nos autos, os quais corroboram que o segurado assinou a proposta de contratação do seguro em 19.08.2015 (id.

146508369), sendo que em data pretérita (17.08.2015), já havia se submetido a procedimento de biopsia, cujo resultado foi conclusivo pela presença de “
adenocarcinoma invasivo
”.

Aliás, cinge-se dos autos que o sr. Edson Mitsuyo Oka, no dia 04.08.2015, já havia se submetido a exame de tomografia computadorizada junto à Prisma Diagnóstico por Imagem, com laudo disponibilizado no dia 05.08.2015, isto é, data anterior à contratação.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado ao consignar,
verbis
:

“
No id. 9065592 consta
informação prestada por Centro de Oncologia
:

Declaro para os devidos fins que, Mitsuyo Oka, esteve em 1a consulta 17/08/2015 neste serviço, com nódulo suspeito em tomografia de tórax
, o
que se confirmou após biópsia guiada com adenocarcinoma de pulmão, sendo encaminhado dia 31/08/2015 para outro profissional para tratamento.

Resta claro pela declaração acima, juntada pela própria parte autora, que no dia 17/08/2015 o segurado já tinha feito uma tomografia e já sabia que havia um nódulo, quando então foi realizar consulta em centro oncológico (no dia 17/08/2015).

A propósito, a tomografia ocorreu em 04/08/2015 conforme id. 9066365 e o laudo foi assinado em 05/08/2015.

E no dia 19/08/2015, firmou proposta de seguro (e assinou a apólice no dia 20/08/2015) afirmando estar em boa saúde, conforme texto que consta na proposta do id. 9065706
:

Declaro que: 1. Estou em perfeitas condições de saúde e em plena atividade de trabalho; 2. Não fui submetido a tratamento médico em regime hospitalar ou intervenções cirúrgicas, incluindo biopsia ou punção, nos últimos 5 (cinco) anos...

Pela cronologia dos fatos, temos que tal declaração não se mostra verdadeira, ao contrário, a própria parte autora fez prova documental que a afirmação de saúde era inidônea.

A propósito, consta ainda na proposta de seguro, logo acima da assinatura do segurado que: (...)
” (id. 146508480).

Diante desse cenário, não há como fechar os olhos ao fato de que o segurado sabia que estava acometido por câncer de pulmão, ainda que desconhecesse a gravidade do estágio da doença, como alega a apelante.

Assim, como constou na sentença, resta documentalmente incontroverso que a enfermidade existia antes do contrato, cuja informação foi omitida quando da contratação.

Vê-se, ainda, que a
causa mortis
do segurado foi justamente em decorrência da doença, - “
câncer de fígado, metástase cerebral, insuficiência respiratória
”, logo, óbito guarda correlação com a doença diagnosticada, cuja informação omitiu quando da contratação do seguro, pois, declarou expressamente para a seguradora, que não sofria de qualquer doença.

Assim, não há que se falar em ignorância do segurado sobre a moléstia que lhe afligia, motivo pelo qual lhe competia informar a real condição de sua saúde na contratação do seguro e, diante de sua omissão, não se pode exigir da seguradora o pagamento de indenização
.

Desta feita, é lícita a recusa da cobertura securitária quando notória e de inegável ciência pelo segurado, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro.

O art. 765, do C. Civil é claro ao dispor: “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”
.

Destarte, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte do contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

Sendo assim, imperiosa a aplicação do disposto no art.766, do C. Civil:
“Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”
.

Em caso análogo, assim decidiu esta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – CIÊNCIA DO SEGURADO – OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificada a ciência inequívoca do segurado acerca da doença anterior à contratação do seguro, o que viola o princípio da boa-fé, torna-se legítima a recusa da seguradora, haja vista a previsão de exclusão da garantia por doença pré-existente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a negativa ao pagamento do seguro pela seguradora é válida mesmo quando ausente exame clínico precedente em caso de prova da má-fé do segurado”
. (RAC n. 1002206-25.2021.8.11.0010, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.11.22 -

negritei).

Na mesma toada, segue voto da minha relatoria, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DO REAL ESTADO DE SAÚDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fica a seguradora desobrigada de indenizar os beneficiários do seguro de vida, desde que comprovado inequivocamente que o de cujus tinha plena ciência da existência da doença que lhe acometeu antes de cinco anos da contratação; que efetuou declaração sem a necessária boa-fé prescrita aos contratos, e que a causa da morte tem correlação direta com a doença pré-existente”.
(RAC n. 00010721620098110037, minha relatoria, j. 05.11.15).

Avançando na resolução da celeuma, o
art. 5o do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos e utilizar do processo para fins ilegítimos, como ocorreu no caso, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, do CPC.

Como destacado na r. sentença, o presente caso “
onerou o Poder Judiciário com o ajuizamento de demanda com pretensão absolutamente destituída de fundamento, além de haver alteração da verdade dos fatos. E não bastasse, havia ainda a pretensão de receber indenização por danos morais, aumentando ainda mais o desejo de receber o indevido
”.

Deste modo, correta a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023